Tribunal: TJMT
Processo: 0010543-09.2019.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010543-09.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SOLANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.151.631-87 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – FIXAÇÃO EM VALOR ADEQUADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0010543-09.2019.8.11.0004, movida por MARIA SOLANIA PEREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelada ao pagamento de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente, a partir do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 83953578, a apelante sustenta que os honorários foram arbitrados em valor exorbitante e pede o provimento do recurso para que a sucumbência seja arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões (id.83953578).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a seguradora, ora apelante, contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, ora apelada, de indenização do seguro DPVAT por conta de acidente de trânsito ocorrido em 04.03.2019, condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Requer, em síntese, a reforma da sentença para que haja redução da verba honorária, devendo a sua fixação dar-se nos termos do art. 85, §2º do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O valor arbitrado dos honorários de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, ao contrário do que argumenta a recorrente, não se mostra excessivo, pois, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação - R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, estipulado na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021